Tribunal: TJMT
Processo: 0005440-44.2009.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos pela Associação de Produtores Rurais do Vale do Cedro contra decisão que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso (Id. 27835473).
Assegura que a decisão incorreu em contradição e omissão, bem como em erro de fato na decisão, pois “baseou-se em premissa equivocada, qual seja, de que houve suspensão da execução fiscal, cujo prazo de 1 (um) ano se iniciou com a ciência da Embargada da não localização da Embargante para citação”.
Assevera que “após tomar ciência do endereço incorreto, a Embargada requereu a citação por oficial de justiça sem, contudo, recolher o valor da diligência, fato que se prolongou até o comparecimento espontâneo da Embargante nos autos em 30 de junho de 2016, portanto, não há que se falar em suspensão automática de um ano por não localização da Embargante ou não localização de bens, fato que ensejaria o início da suspensão automática do processo”.
Afiança que “a não citação da Embargante se deu por desídia da Embargada em adotar as providências necessárias à realização do ato, razão pela qual não se aplica a interrupção da prescrição”.
Requer o acolhimento “dos presentes embargos de declaração, em caráter infringentes, e o seu provimento para que, nos termos do artigo 1.022, do CPC, seja sanada as omissões e contradições apontadas, revendo-se o mérito da sentença embargada”.
Contrarrazões (Id. 29583453).
É o relatório.
A oposição de embargos de declaração com efeito infringente para correção de pressuposto equivocado é admitida, excepcionalmente, quando o erro de fato for determinante para o resultado do julgamento.
[...] a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 383047/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publica do no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de novembro de 2019). [sem negrito no original]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO DE FATO. ACOLHIMENTO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em se cuidando de embargos de divergência que partiram de premissa equivocada ao considerar que a sentença de liquidação fora mantida pelo Tribunal de Justiça, merecem acolhimento os embargos para sanar erro de fato efetivamente existente no acórdão embargado, sem, entretanto, atribuir-lhes efeitos infringentes, à falta de relevância para o julgamento.
2. ‘Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos de declaração com efeito infringente, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento.’ (EDclREsp no 255.597/SP, Relator Ministro Castro Filho, in DJ 16/12/2002).
3. Embargos de declaração acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes. (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em Agravo no 931594/RS, relator Ministro Hamilton Carvalhido, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de fevereiro de 2010). [com itálico no original]
No que se refere à suscitada existência de erro de fato sobre o pressuposto de que “não há que se falar em suspensão automática de um ano por não localização da Embargante ou não localização de bens” (Id. 28916493, fls. 4), anoto que, está explícito na decisão que o marco inicial do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, no caso de o despacho ordenatório de citação ter sido proferido na vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, “tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1340553/RS em sede de recursos repetitivos.
[...] Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa ambiental descrita no Auto de Infração no 11386/2002 (certidão de dívida ativa no 20092181, Id. 9461976), em que a inicial foi protocolada no dia 27 de agosto de 2009 (Id. 9461957, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 8 de março de 2010 (Id. 9461978).
Por restar infrutífera a tentativa de citação do executado pelo correio (Id. 9461981), na data de 30 de junho de 2011, a Fazenda Pública requereu a “citação do executado por meio de oficial de justiça” (Id. 9461983).
Na data de 2 de abril de 2013, despachou-se:
[...] Intime-se a Fazenda Pública, mediante a estrita observância do conteúdo normativo dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, efetive o recolhimento das despesas de locomoção do oficial de justiça. [...]. (Id. 9461987).
Todavia, na data de 13 de setembro de 2013, requereu a suspensão do processo por cento e oitenta (180) dias “enquanto aguarda-se a comprovação do pagamento da despesa requisitado nos presentes autos” (Id. 9461988), que foi indeferida, nos seguintes termos:
[...] Indefiro o requerimento de suspensão do processo, haja vista que não há o enquadramento em qualquer das situações hipotéticas preconizadas no art. 791 e art. 792, ambos do Código de Processo Civil e no art. 40 da Lei n.o 6.830/1980. Intime-se a exequente, mediante a estrita observância do conteúdo normativo dos itens 2.8.1.6 e 2.8.1.7 da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o andamento do processo, efetivando o pagamento da diligência do oficial de justiça. [...]. (Id. 9461989).
Em decorrência, na data de 31 de março de 2014, manifestou no sentido de que “requerer o prosseguimento do feito, determinando-se a citação da parte devedora por oficial de justiça independentemente do pagamento de diligência, considerando que o agente público recebe parcela remuneratória denominada produtividade para cumprimento das diligências de interesse da Fazenda Pública Estadual” (Id. 9461990).
Na data de 8 de dezembro de 2014, o gestor judiciário expediu “ofício n. 414/2014” à Fazenda Pública para “análise e pagamento de diligência para mandado de citação” (Id. 9462962). Em 22 de março de 2015, requereu “a dilação de prazo em relação à citação da executada” (Id. 9462963).
Nada obstante, na data de 24 de fevereiro de 2016, despachou-se:
[...] Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde o requerimento de fls. 29, intime-se a parte exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito. [...]. (Id. 9462966).
Em 24 de setembro de 2015, a Fazenda Pública manifestou no sentido de “informar o recolhimento no valor de R$ 30,00 (trinta reais), referentes ao pagamento da diligência ao oficial de justiça” (Id. 9462967).
Sem que fosse providenciada a citação por oficial de justiça, na data de 2 de junho de 2016, o executado apresentou exceção de pré-executividade por ter “operado a prescrição intercorrente da ação por inépcia da excepta em promover a citação dos excipientes no prazo quinquenal” (Id. 9462970).
Em 6 de março de 2017, foi prolatada sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, e extinguiu o processo, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 9462976).
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
3. Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
[...]
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
[...]
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. [...].
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
[...]
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [com negrito, itálico e sublinhado no original]
Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, nos termos do recurso repetitivo, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após “a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis”.
Portanto, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data 28 de abril de 2011, quando o apelante, ao retirar o processo em carga (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 5440-44.2009.811.0045, código no 35394), tomou conhecimento da tentativa infrutífera de citação do executado pelo correio (Id. 9461981).
Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Por conseguinte, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto após o período de um (1) ano de suspensão até a sentença, prolatada em 6 de março de 2017 (Id. 9462976), não decorreu o prazo quinquenal.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT, dou provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal. [...]. (Id. 27835473, fls. 2/8). [com e sem negrito e itálico no original]
Logo, a decisão não é contraditória ou omissa, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.
Além disso, a insatisfação com o teor da decisão, porque se aspira conteúdo diverso, apesar de compreensível, não é suficiente ao acolhimento dos embargos, que não se prestam para a rediscussão da decisão embargada.
[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator